Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012946-32.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a apelada do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) por insuficiência de provas acerca de sua autoria.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 418g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie; (ii) corréu, convivente da apelada, visto pelos policiais ao lado de fora da residência na posse de uma porção de maconha e dinheiro; (iii) revista domiciliar que culminou na apreensão de outras onze porções de maconha e balança de precisão em um quarto; (iv) confissão do corréu isentando categoricamente a apelada de qualquer envolvimento no delito; e (v) declarações da apelada confirmando conhecimento da comercialização de drogas pelo seu convivente, mas negando sua participação e conivência quanto ao crime.
3. Requerimento do recurso: reforma da sentença absolutória para condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar a apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mero conhecimento da atividade criminosa desenvolvida na residência em comum pelo corréu, não caracteriza, por si só, participação punível no delito.
6. Em observância ao princípio in dubio pro reo, é devida a absolvição da parte recorrida quando a prova judicializada revela-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4; CP, art. 29; e CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015 e Enunciado n. 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012946-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VICTOR METZLER GOMES - CPF: 072.131.491-05 (APELADO), KALITA SUQUERE CARDOZO - CPF: 066.723.631-73 (APELADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (ASSISTENTE), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR METZLER GOMES - CPF: 072.131.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRETENSA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que

absolveu a apelada do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) por insuficiência de provas acerca de sua autoria.

2.

Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 418g de maconha, balança de precisão e
dinheiro em espécie
;
(
ii
)

corréu
, convivente da apelada,
visto pelos policiais ao lado de fora da residência na posse
de uma porção de maconha
e dinheiro
; (
iii
) revista domiciliar que culminou na apreensão de
outras onze porções de maconha

e balança de precisão em um quarto; (
iv
)
confissão do corréu isentando categoricamente
a apelada
de qualquer
envolvimento
no delito;
e
(v)
declarações da apelada confirmando conhecimento
da comercialização de drogas pelo seu convivente
, mas negando
sua
participação
e conivência
quanto ao crime.

3
.

Requerimento do recurso:

reforma da sentença absolutória para condenar a apelada
pelo
crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para
condenar a
apelada pelo crime de tráfico de
entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O mero conhecimento da atividade criminosa desenvolvida
na residência em comum pelo corréu,
não
caracteriza
, por si só, participação punível no delito.

6
.

Em observância ao princípio
in dubio pro reo
, é devida a absolvição
da parte recorrida
quando a prova
judicializada

revela-se
insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
desprovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, art. 33
, § 4
;
CP, art. 29; e
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCrim

1000212-73.2023.8.11.0015
e Enunciado n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da
a
ção Penal n. 1012946-32.2022.8.11.0002, que
condenou

João Victor
Metzler
Gomes
pela prática do crime de tráfico
privilegiado
(art. 33
,
§ 4
, da Lei n. 11.343/06
), à pena de
1 (um) ano
e
8 (oito) meses
de
reclusão
, no regime
aberto
, e
170 (cento e setenta) dias-multa
, e absolve
u

Kalita

Suquere
Cardozo
por insuficiência de provas
(id.
304950921
).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público
postula a condenação da acusada
Kalita

Suquere

pelo
crime de tráfico de drogas,
ao argumento de que
há provas suficientes
do seu envolvimento
no delito, destacando que ela tinha pleno conhecimento da atividade criminosa desenvolvida em sua residência e contribuía ativamente para sua perpetuação
(id. 304950939).

Em
contrarrazões
, a
defesa

requereu
o
desprovimento
do recurso

(
id.
304950942).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo

(
id.

310738860
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
João Victor
Metzler
Gomes

e
Kalita

Suquere
Cardozo

fo
ram
denunciad
o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, c/c o art. 29 do Código Penal
, pelos
seguintes
fatos descritos na inicial acusatória
:

“(...)

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1012946- 32.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 18 de março de 2022, por volta das 21h00min, Rua Aragarças, em frente
à
residência de número 179, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, os denunciados JOÃO VICTOR METZLER GOMES alcunha “PASSARINHO” e KALITA SUQUERE CARDOZO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares, realizavam patrulhamento no bairro supramencionado, momento em que notaram que havia intensa movimentação de pessoas em frente
à
residência de no 179. Diante disso, aproximaram-se e realizaram a abordagem de JOÃO VICTOR METZLER GOMES, ocasião em que encontraram em sua posse 01 (uma) porção de maconha e R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em espécie.

3) Apurou-se, que JOÃO e KALITA SUQUERE CARDOZO, foram identificados como proprietários da aludida residência, e em razão da localização dos ilícitos, os agentes adentraram no imóvel. Segundo consta, ao realizarem busca domiciliar, lograram êxito em encontrar em um dos quartos,
1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) aparelhos celulares e 11 (onze) porções de maconha.

4) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, JOÃO confessou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que sua convivente não sabia a respeito dos ilícitos. Por sua vez, KALITA afirmou que o denunciado comercializa entorpecentes.

5) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida dos denunciados JOÃO e KALITA, uma vez que, foram presos novamente realizando a prática do crime de tráfico de drogas no dia 11 de junho de 2022, que culminou nos autos no 1022408-13.2022.8.11.0002, em trâmite neste Juízo.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 82584352, pelo Auto de Apreensão ID 82584342, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2022.84289- 01 (ID 82584359), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado

POSITIVO para presença de “MACONHA”, pesando 418,03 g (quatrocentos e dezoito gramas e três centigramas)
”
(id.

304950397
).

Concluída
a instrução processual,
o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal
para condenar
João Victor
Metzler
Gomes

pela prática do crime de tráfico privilegiado,

à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
, em regime aberto, e
absolver
Kalita

Suquere
Cardozo
, com fundamento no
art
. 3
86, VII, do Código de Processo Penal
.

1.
PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público
postula
a reforma da sentença para condenar a
denunciada

Kalita

Suquere
Cardozo
pela prática do crime de tráfico de drogas
, descrito
no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sustenta
, em síntese,
que há provas suficientes da participação da
acusada
no delito, destacando que ela tinha pleno conhecimento da atividade criminosa desenvolvida em sua residência e contribuía ativamente para
a
sua perpetuação.

Acrescenta que ambos os acusados
foram presos novamente por tráfico de drogas em data posterior, o que reforçaria
o
seu envolvimento
no presente delito.

Após a detida análise
dos autos, verifica-se que a irresignação ministerial não comporta
acolhimento.

No caso, a

materialidade

do delito está demonstrada
pelo
termo
de apreensão
e laudo pericial
, que atestam a apreensão de 12 (doze) porções de maconha, pesando
418,03g

(id
s
.
304950363
e
304950363
)
.

Contudo, no tocante à
autoria
, o conjunto fático-probatório não se mostra
suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor da apelada
Kalita
.

Na fase investigativa, os policiais militares
Danilo Gomes de Moraes
e
Adilson Souza de Arruda
relataram que, durante patrulhamento, observaram
movimentação
de pessoas
em
frente
à
residência dos acusados. Ao se aproximarem, abordaram
João Victor
Metzler
Gomes

e localizaram
uma
porção de maconha e R$ 402,00
(quatrocentos e dois reais)
.

Em razão da situação
flagrancial
, os agentes adentraram o imóvel e encontraram em um dos quartos 11 (onze) porções de maconha
, celulares
e uma balança de precisão
(id. 3049
50363, págs. 8 e 13).

Em sede inquisitiva,
João Victor
Metzler
Gomes

confirmou a apreensão dos entorpecentes em uma sacola
no quarto e confessou
que
as drogas
apreendidas lhe pertenciam
, bem como isentou
Kalita
de qualquer envolvimento no delito,
afirmando que “
sua esposa
Kalita
não tinha conhecimento de que o interrogado
estava vendendo droga
” (id.
3049
50363, págs. 20/21).

Interrogada na delegacia
,
Kalita

Suquere
Cardozo
asseverou que
as drogas pertenciam exclusivamente a
João Victor
, esclarecendo que sabia da existência do
entorpecente,
mas "
nunca apoiou ele
" e "
nunca procurou saber onde ele adquiriu a droga e nem para quem ele vende
", inclusive "
já havia pedido para ele parar com a venda
" (
id. 304950363, págs.
27
/
30
).

Em juízo,
o policial

Danilo Gomes de Moraes

declarou
que estavam fazendo patrulhamento quando notaram movimento incomum de
pessoas na residência dos acusados. Em seguida, realizaram a abordagem de
João Victor
, com o qual encontraram uma porção de entorpecente. Em busca domiciliar, locaram outras porções de droga, balança de precisão e valores em dinheiro (mídia, id.

304950916
).

O corréu
João Victor
, interrogado judicialmente, confessou novamente a autoria do tráfico e reiterou que
Kalita
não o auxiliava
,
nem praticava com ele o comércio ilegal de drogas ilícitas

(mídia, id.
304950916
).

A apelada
Kalita
afirmou judicialmente
que os entorpecentes apreendidos pertenciam exclusivamente ao
João Victor
, o qual comercializava. Porém, ressalvou que
não o auxiliava no delito

(mídia, id.
304950916
).

O fato de a apelada residir no imóvel
onde foram encontrad
o
s
os

entorpecentes
, embora seja
circunstância
que demande análise cuidadosa, não constitui, isoladamente, prova suficiente de participação no crime
,

visto que
é necessário comprovar a existência de liame subjetivo entre os acusados e a efetiva contribuição
da recorrida
para o resultado criminoso, o que não se verifica no caso.

Isso porque,
as provas
produzidas na persecução penal
não demonstram
eventual

envolvimento ou
participação ativa da apelada na prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, os elementos probatórios revelam que a apelada
Kalita

tinha
conhecimento
de que o seu convivente
comercializava drogas, mas
não há demonstração concreta de que tenha prestado auxílio material, incentivo ou qualquer forma de cooperação para a prática delitiva. Ao contrário,
a
sua própria declaração indica reprovação da conduta do companheiro,
tendo solicitado a ele que
cessasse
a
atividade
delituosa
.

Ademais,

os policiais não localizaram
qualquer porção de entorpecente diretamente com a apelada
.

No sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio constitucional da
não culpabilidade
, que determina que toda dúvida razoável deve ser interpretada em favor do acusado
,
não sendo admissível a imposição de pena
decorrente de juízo condenatório
com base em meras presunções ou elementos meramente indiciários.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste
Tribunal de Justiça:

“(...)
No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o
axioma jurídicoin dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

-
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
;

(...)”
(TJMT,
ApCrim
1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

N
ão se desconsidera a validade dos depoimentos prestados pelos policiais, em atenção ao
E
nunciado n. 8
deste Sodalício,
os quais

confirmam a materialidade do delito e a autoria do corréu
João Victor
, sendo insuficientes
, no entanto,
para demonstrar a participação da apelada no crime de tráfico de drogas.

Logo, entendo que as razões ministeriais não comportam acolhimento, devendo ser mantida a sentença
absolutória da apelada por insuficiência de provas.

2
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto
pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025